Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701182-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO DE RODRIGUES E SOUSA DESPACHO Não há pedido liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito